Tribunal: TJBA
Processo: 8006720-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006720-23.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALDIR BARROS DE SOUSA

Advogado(s)
:
JAMILE CARDOSO VIVAS, MATHEUS NORA DE ANDRADE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (
B-91
) VERSUS APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE (
B-92
). SEGURADO MOTORISTA DE ÔNIBUS. ACIDENTE DE TRABALHO TÍPICO (2007) COM SEQUELAS PSÍQUICAS E AUDITIVAS. TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO (
F43.1
). INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E CRÔNICA COMPROVADA DESDE A DATA DO SINISTRO (
DII 10/05/2007
). CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS (
IDADE AVANÇADA, BAIXA ESCOLARIDADE E INSUCESSO EM REABILITAÇÃO INADEQUADA
). APLICAÇÃO DA SÚMULA 47 DA TNU. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (
DIB
) FIXADA NO DIA SUBSEQUENTE À CESSAÇÃO INADEQUADA DO BENEFÍCIO ANTERIOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interp
osta por
VALDIR BARROS DE SOUSA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Acidentes do Trabalho de Salvador/BA (ID 89740870), que julgou procedente em parte a ação, concedendo o benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário (
B-91
), fixando a Data de Início do Benefício (
DIB
) em 13/08/2022, e autorizando o INSS a reavaliar o segurado em 14/04/2026. O apelante é motorista de ônibus e foi vítima de grave acidente de trabalho em 2007, que resultou em Transtorno de Estresse Pós-Traumático (
F43.1
) e perda auditiva, patologias que o incapacitam para a sua atividade habitual. O segurado, que já recebia auxílio-acidente (
B94 - NB 614.726.388-2
) desde 21/06/2016 e auxílio-doença (
B91 - NB 520.635.527-1
) cessado em 20/06/2016, pleiteou a concessão de aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho (
B-92
) ou, alternativamente, o restabelecimento do auxílio-doença (
B-91
) desde a data de cessação anterior. O laudo pericial judicial (ID 89740782) concluiu pela incapacidade total e temporária, com Data de Início da Incapacidade (
DII
) retroativa à data do acidente (10/05/2007), e mencionou a ineficácia do processo de reabilitação anterior devido à alocação em ambiente ruidoso. Inconformado com a concessão do benefício temporário (B-91) e com a DIB fixada (13/08/2022), o apelante recorre (ID 89740876), sustentando a necessidade de concessão de aposentadoria por invalidez permanente (
B-92
) ou, subsidiariamente, a fixação da DIB em 20/06/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a incapacidade laboral do segurado, decorrente de acidente de trabalho típico (2007) e que se manifesta em Transtorno de Estresse Pós-Traumático (
F43.1
) e disacusia, deve ser classificada como total e permanente, apta a ensejar a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária (
B-92
), considerando-se as condições pessoais desfavoráveis do segurado e a cronicidade do quadro, bem como a data correta de início do benefício (
DIB
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (B-92) exige a comprovação da incapacidade total e permanente para o trabalho que garanta a subsistência do segurado, devendo o julgador conjugar o laudo médico com as condições socioeconômicas e culturais do beneficiário para aferir a irrecuperabilidade laborativa, conforme a jurisprudência consolidada.

4.
No caso dos autos, a prova pericial produzida (ID 89740782 e ID 89740810) confirmou o nexo causal entre o grave acidente de trabalho em 2007 e o quadro psiquiátrico de Transtorno de Estresse Pós-Traumático (F43.1), que, somado à perda auditiva e hiperacusia, incapacita totalmente o segurado para sua função habitual de motorista, sendo o quadro considerado pelo perito de natureza contínua e crônica, remontando o início da incapacidade a 10/05/2007.

5.
Ocorre que, a despeito de o laudo médico ter classificado a incapacidade como temporária, as condições pessoais do apelante impõem a reforma da decisão para a concessão do benefício de natureza permanente, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao entendimento pacífico dos Tribunais Superiores (Súmula 47 da TNU). O segurado, com idade beirando os 55 anos, com baixa instrução e com um histórico longo de incapacidade que inviabilizou sua reinserção ao mercado de trabalho, além do insucesso da tentativa de reabilitação anterior mal gerenciada pelo INSS (em ambiente ruidoso, conforme ID 89740810), tem sua expectativa de reabilitação reduzida a quase zero, configurando a irrecuperabilidade laboral e o direito à Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária (\B-92), nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91.

6.
Quanto à Data de Início do Benefício (DIB), a cessação do benefício anterior de auxílio-doença acidentário (NB 520.635.527-1) ocorreu em 20/06/2016, período em que o laudo atestou a continuidade da incapacidade. Dessa forma, a DIB deve ser fixada no dia imediatamente posterior, ou seja, em 21/06/2016, devendo ser compensados os valores recebidos a título de auxílio-acidente (B94 - NB 614.726.388-2) e de auxílio por incapacidade temporária previdenciário (B31 - NB 641.825.248-2), por serem inacumuláveis no mesmo período.

7.
Os valores atrasados deverão ser atualizados nos termos dos artigos 41 e 41-A da Lei 8.213/91$(INPC) até 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, incidirá a taxa Selic (artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021), índice que engloba correção monetária e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O segurado cuja incapacidade laboral se prolonga por longo período e cuja patologia está relacionada ao ambiente de trabalho, mesmo que o laudo judicial ateste incapacidade temporária, faz jus à aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (B-92), quando as condições pessoais e socioeconômicas (idade avançada, baixa escolaridade e insucesso na reabilitação) indicam a irrecuperabilidade para o trabalho que lhe garanta a subsistência, em atenção ao princípio da dignidade humana e consoante a Súmula 47 da TNU.

2. A Data de Início do Benefício (DIB) da aposentadoria por incapacidade permanente deve ser fixada no dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença anterior, quando o laudo pericial atesta a continuidade do estado incapacitante desde o acidente, devendo haver compensação dos valores recebidos a título de auxílio-acidente inacumulável ou auxílio-doença previdenciário no período.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº $8.213/91$, artigos 20, 42, 59 e 86; Emenda Constitucional nº 113/2021, artigo 3º; Código de Processo Civil, artigo 479.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização (TNU); TJ-CE - AC: 00085696820198060167; TJ-MT - AC: 10482784520198110041; TRF-4 - AC: 50001196720204047131; TJ-BA - REEX: 03020162220158050256; TJ-BA - APL: 03011495420138050141.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8006720-23.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante VALDIR BARROS DE SOUSA e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora